Tribunal: TJES
Processo: 0007116-34.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007116-34.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA BANSEG

APELADO: MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007116-34.2019.8.08.0021

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG

APELAD
OS
: MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA E REGIANE DO CARMO SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA e REGIANE DO CARMO SANTOS, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual, consistente na não citação de um dos litisconsortes passivos. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando: (i) necessidade de intimação pessoal da parte autora; (ii) possibilidade de prosseguimento da demanda em face da corré validamente citada, por se tratar de litisconsórcio facultativo; e (iii) aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão: definir se a ausência de citação de um dos réus, em litisconsórcio facultativo, constitui óbice ao prosseguimento da ação em relação à parte validamente citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação da ré REGIANE DO CARMO SANTOS foi regularmente realizada, o que assegura o desenvolvimento válido do processo em relação a ela.

4. O litisconsórcio formado no polo passivo é facultativo, uma vez que se trata de obrigação solidária, o que afasta a exigência de citação de todos os litisconsortes como condição para o prosseguimento do feito.

5. A ausência de citação de MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA não impede o regular andamento da ação contra a litisconsorte citada, nos termos do art. 117 do CPC e conforme reiterada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de um dos réus, em litisconsórcio facultativo, não impede o prosseguimento da demanda em relação ao réu validamente citado.

2. Aplica-se ao caso o princípio da primazia do julgamento de mérito, que impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a regularização do feito antes de extingui-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 114, 115, parágrafo único, 117, 240, §1º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0001742-19.2020.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.03.2024; TJ-MG, ApCív nº 50090578220168130672, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 20.02.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 00084043120208160030, Rel.ª Fernanda Geronasso, j. 21.10.2024; TJ-DF, ApCív nº 0717392-10.2018.8.07.0001, Rel.ª Carmelita Brasil, j. 10.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG

em face da sentença (ID 13103577) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
“ação regressiva”
ajuizada por
MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA E REGIANE DO CARMO SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais (ID 13103578), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a necessidade de intimação pessoal da parte autora para sanar o vício da citação; (ii) por se tratar de litisconsórcio facultativo, a citação da corré não enseja a extinção do processo, mas o prosseguimento da demanda com relação à requerida Regiane do Carmo Santos; e (iii) necessidade de observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Em decisão acostada no ID 13103581, o juízo
a quo
manteve incólume os termos da sentença objurgada.

Pois bem.

A autora
BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG

ajuizou
“ação regressiva”
em face de
MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA
e
REGIANE DO CARMO SANTOS
, em virtude do processo de sinistro nº 4874/17, onde a requerente busca o ressarcimento de R$ 51.323,59 (cinquenta e um mil trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos).

Infere-se que a presente demanda seguiu seu trâmite normal, com a citação da recorrida Regiane efetivada em 02/02/2021 (fl. 57 verso).

Todavia, em que pese diversas tentativas, o requerido
MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA
não foi localizado para ser citado.

Na sequência, conforme expediente eletrônico no ID 13103574, foi determinada a intimação da requerente, por seu patrono, para ciência da certidão negativa de citação do referido réu e impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante da sua inércia, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Para tanto, sustentou S. Exa., em resumo, que
“[...] a parte autora, não obstante regularmente intimada e ciente das formalidades processuais, não logrou êxito em consumar a citação da parte ré”
, tendo afirmado, ainda, que
“[...] a ausência de citação constitui óbice intransponível, porquanto tal ato configura pressuposto processual de índole indispensável à formação e ao desenvolvimento válido e regular da relação processual. Tal deficiência culmina inexoravelmente na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil”
.

Irresignada, a requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Diante da narrativa fática outrora mencionada, verifica-se que há, desde o início, um litisconsórcio passivo formado pelos requeridos
MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA
e
REGIANE DO CARMO SANTOS
.

Nesse ponto, a doutrina diferencia o litisconsórcio, no que tange à obrigatoriedade de sua formação, em facultativo ou necessário. Assim, segundo Fredie Didier
"o litisconsórcio necessário está ligado mais diretamente à indispensabilidade da integração do polo passivo por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza desta relação jurídica (unitariedade), seja por imperativo legal."

Por outro lado,
"a noção de litisconsórcio facultativo retira-se por exclusão à de litisconsórcio necessário. Facultativo é o litisconsórcio que pode ou não se formar; trata-se do litisconsórcio cuja formação fica a critério dos litigantes."
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 12ª Ed. Juspodivm. 2010. p. 321).

No caso, observa-se que o litisconsórcio passivo existente no processo é facultativo, não se aplicando o disposto no art. 114 e parágrafo único do art. 115, ambos do Código de Processo Civil, que impõe a citação de todos os litisconsortes necessários, assim estabelecendo:

"Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

“Art. 115. [...]

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

Por outro lado, aplica-se o art. 117 do diploma processual nos seguintes termos:

"Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”

Assim, com a caracterização do litisconsórcio como facultativo, a falta de citação de um dos litisconsortes não consubstancia hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.

De fato, verifica-se dos autos que não foi possível a citação do requerido
MARCOS SUELIO ANTONIO DA SILVA
, conforme se verifica em diversas tentativa nos autos. Todavia, observa-se a realização de citação válida da demandada
REGIANE DO CARMO SANTOS
, o que permitiria o prosseguimento da demanda pelo menos em relação à litisconsorte citada.

Desse modo, incorreta a menção na sentença de que a relação processual não foi integrada pela parte adversa, o que exigiria a extinção do processo por esse motivo.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS CODEVEDORES - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO INADEQUADA. - Nos casos de responsabilidade solidária, o credor pode escolher quais coobrigados serão incluídos no polo passivo, porque se trata de litisconsórcio passivo facultativo, conforme prevê o art. 275 do Código Civil - A ausência de citação de apenas um dos executados que compõem o litisconsórcio passivo facultativo não obsta o prosseguimento da execução.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50090578220168130672, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO . CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RECLAMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO
. ADEMAIS, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EXTINÇÃO. DECISÃO SURPRESA . EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-PR 00084043120208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE Havendo litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de todos os réus, devedores solidários, não enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Diversamente, deve ser dado prosseguimento à demanda em relação aos litisconsortes devidamente citados
. (TJ-DF 07173921020188070001 DF 0717392-10.2018.8.07 .0001, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 10/07/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019)

Assim, a ausência de citação de um dos réus, ainda que decorrente da contumácia da autora, só pode gerar efeitos sobre a relação jurídica existente entre esta (requerente) e o respectivo réu, em nada influenciando na relação jurídico-processual estabelecida com os demais litisconsortes.

Sobre o tema, cito ainda o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES
– PRAZO PARA CITAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A REGRA DO ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES JÁ CITADOS – EXEGESE DOS ARTS. 113 A 115 DO CPC/2015 – ERROR IN PROCEDENDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA
. 1) A ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV) que, se efetivamente caracterizada, torna desnecessária, inclusive, a prévia intimação pessoal da parte autora. 2) O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2º do art. 240 do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática com a regra derivada do §1º do seu art. 485, de modo que a falta de aperfeiçoamento da citação no interregno assinalado deve ser solucionada mediante a intimação do autor para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual. 3) A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, não alberga a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC/2015, art. 240, §1º), ou seja, poder-se-ia considerar deflagrado o prazo prescricional (CC/2002, art. 206-A), por não ter o autor adotado as providências necessárias ao aperfeiçoamento da citação. 4) Não sendo aludida a ocorrência de prescrição intercorrente, e sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, far-se-ia necessária a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora, dada a infrutífera intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça, para que a extinção da relação jurídica processual pudesse ser considerada válida e eficaz.
5) A falta de citação de todos os integrantes do polo passivo da ação somente enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando se tratar de litisconsórcio passivo necessário (CPC/2015, art. 115, parágrafo único), o que não se aplica ao caso dos autos, que versa sobre litisconsórcio facultativo e possibilita que sejam demandados os devedores isoladamente ou simultaneamente, consoante preceitua o art. 275 do Código Civil, haja vista cuidar-se de obrigação solidária. 6) Se não for citada a requerida que não foi localizada, a sentença tão somente será ineficaz em relação àquelas que não foram citadas, consoante estabelece o inciso II do art. 115 do Código de Processo Civil, assegurando-se contra elas eventual direito de regresso da devedora que satisfizer por inteiro a obrigação, conforme previsto no art. 283 do Código Civil
. 7) Em reforço, devem ser invocados os princípios da razoável duração do processo, que se destina a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, bem como da primazia na resolução do mérito, que visa a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (CPC/2015, art. 6º), ainda que transcorra prazo razoavelmente aceitável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e, na espécie, caracterizou-se error in procedendo ao ser julgado extinto o feito, sem oportunizar a intimação pessoal da autora quando extrapolado o prazo fixado ao ser procedida a intimação de seu advogado. 8) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença. (TJES, Apelação Cível nº 0001742-19.2020.8.08.0048 , Quarta Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 05/03/2024)

Ve-se, portanto, que, diante dos atos processuais até então praticados, a extinção do processo sem resolução de mérito não se mostra adequada para a hipótese dos autos, de modo que o rito deve prosseguir contra aquela que integra regularmente a relação processual, sendo que essa interpretação prestigia o princípio da primazia da resolução da lide, da efetividade da prestação jurisdicional, da economia processual e finalístico do processo.

Ante o exposto,
conheço
do apelo interposto por

BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG
e
dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular seu processamento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2025 às 17:30:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56478110042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.